Tribunal: TJSP
Processo: 1002609-91.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
Evicção ou vício redibitório – Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantia e indenização por danos morais – Gratuidade processual – Ausência de elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência – Benefício deferido – Vícios ocultos – Comprovação – Declaração de rescisão do contrato – Possibilidade – Danos materiais que devem ser ressarcidos – Danos morais não

Ementa:
Evicção ou vício redibitório – Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantia e indenização por danos morais – Gratuidade processual – Ausência de elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência – Benefício deferido – Vícios ocultos – Comprovação – Declaração de rescisão do contrato – Possibilidade – Danos materiais que devem ser ressarcidos – Danos morais não configurados – Aborrecimentos que não geraram prejuízos à personalidade do autor – Afastamento da indenização – Recurso parcialmente provido.